Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006537-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZANA BRAGE - CPF: 422.930.140-53 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1006537-77.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: SUZANA BRAGE

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA – PLEITO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE – PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 – PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 942) –
FATOR DE CONVERSÃO 1,2 CORRESPONDENTE À NOCIVIDADE DO TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de período anterior ao ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019, o servidor público que laborou em local insalubre, exposto a agentes biológicos, faz jus a conversão do tempo especial em tempo comum de contribuição para cômputo a título de aposentadoria, conforme assim sedimentou o plenário da Suprema Corte (Tema 942).

A conversão deverá obedecer ao fator inerente à nocividade do trabalho exercido, sendo este correspondente a 1,2, conforme legislação vigente a época.

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
à conversão perquirida, na medida em que o período pleiteado abrange lapso temporal anterior ao ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019.

Contrarrazões não apresentadas apesar de intimado o Estado a apresentá-las, registrando que nem na peça de contestação apresentada nada trouxe de defesa, sendo praticamente inexistente a defesa estatal nestes autos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre eventual direito de servidor público sobre a conversão do tempo especial em tempo comum de contribuição para cômputo a título de aposentadoria.

Insurge-se o autor sobre a sentença de improcedência, buscando sua reforma a fim de reconhecer o direito à conversão do tempo especial, exercido sob condições insalubres, em tempo comum de contribuição, laborado antes da edição da Emenda Constitucional no 103/2019.

Pois bem. Referido tema foi enfrentado pelo plenário da Suprema Corte em sede de Repercussão Geral (Tema 942), de onde o voto então vencedor do Ministro Edson Fachin, assim pontuou:

“Até a edição da EC 103/2019, poder-se-ia afirmar que o art. 40 da Constituição não demandava lei complementar para sua regulação. Veja-se a redação anterior:

Sobre referido cargo, a Lei Complementar Estadual no 50/98 estabelece que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...)

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

Tal redação, contudo, foi revogada com a edição da EC 103/2019. Veja-se a redação atualizada:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

Assim, sem qualquer embargo, tem-se que antes do ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019 no ordenamento jurídico pátrio, há a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, de modo que não havia qualquer impedimento, de onde, no caso, deveria ser aplicado o §12 do art. 40 então vigente,

em que aponta que o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

Em outras palavras, uma vez admitida a possibilidade de conversão no regime geral da previdência, esta também será no regime próprio, por meio de aplicação subsidiária, frente a sua compatibilidade até então.

Lado outro, com o ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019, tal fixou a competência legislativa aos próprios entes da federação, de modo que estes poderão fixar por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

Ou seja, após referida norma, a conversão será admitida apenas se existente lei complementar do ente federativo correspondente.

Não outra foi a conclusão do Ministro Edson Fachin em seu voto vencedor, de onde assim propôs:

“Ante o exposto, homenageando compreensões diversas, concluo que deve ser desprovido o presente recurso extraordinário. Proponho, para fins da sistemática da repercussão geral a fixação da seguinte tese: ‘
Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República
’.

Eis que o julgado de referência restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (TEMA 942).

Desta feita, em sendo alvo de insurgência o período anterior ao ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019, tenho por devida a conversão, sendo a reforma da sentença medida a se impor no presente caso.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM TEMPO COMUM – Tema no 942 – Conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum – Período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019 – Possibilidade: "No julgamento do tema 942 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o servidor tem direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições perniciosas de trabalho, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial" – Precedente deste Tribunal em situação idêntica – Conversão admitida – Sentença concessiva da ordem mantida– Apelação não provida e e remessa necessária rejeitada. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001257-08.2022.8.26.0120; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Cândido Mota - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/02/2023; Data de Registro: 16/02/2023)

Recurso Inominado. Pretensão do servidor policial de aposentadoria pelo RGPS. Pleito de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC constando atividade especial e conversão do tempo de atividade especial em comum pelo fator 1,4. Possibilidade. Tese firmada no tema n. 942 do STF. Inteligência do art. 57, §5o, da Lei 8.213/91 e do art. 70, do Decreto 3.048/99. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002518-17.2021.8.26.0484; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Promissão - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Por fim, ausente lei complementar estadual que trata da matéria, resta por indevida a conversão após o ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019, frente à ausência de amparo legal.

O limite do recurso foi apenas o reconhecimento desse período anterior à EC 103/2019, não existindo outro ponto de análise em sede de recurso, atendo-se este relator apenas à análise compreendida ao que foi devolvido em sede de julgamento do recurso aviado.

Por outro lado, quanto ao fator de conversão, este deverá observar a nocividade do trabalho exercido pela Recorrente.

Ao disciplinar sobre a aposentadoria especial, o art. 57 da Lei 8.213/91, assim estabeleceu:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Regulamentando referida norma, o art. 252 da Instrução Normativa no 77/2015, instituiu que:

Art. 252. O direito à concessão de aposentadoria especial aos quinze e aos vinte anos, constatada a nocividade e a permanência nos termos do art. 278, aplica-se às seguintes situações:

I - quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; ou

II - vinte anos:

a) trabalhos com exposição ao agente químico asbestos(amianto); ou

b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos.

Desta feita, não se enquadrando em qualquer das hipóteses supra, a aposentadoria especial que a autora faz jus corresponde ao interregno temporal de 25 anos, de modo que sua conversão obedecerá ao fator de 1,2, conforme estabelecido no quadro constante do anexo XXVIII da instrução normativa acima indicada. Senão vejamos:

Tempo de Atividade a ser Convertido

Para 15

Para 20

Para 25

Para 30

Para 35

De 15 anos

1,00

1,33

1,67

2,00

2,33

De 20 anos

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

De 25 anos

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Registro, o enquadramento quanto à aposentadoria especial independe do grau de insalubridade recebido pelo trabalhador, possuindo aquela requisitos específicos, sendo o adicional no grau máximo irrelevante para a fixação do fator de conversão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para RECONHECER o direito da Recorrente à conversão do tempo especial exercido sob condições insalubres em tempo comum de contribuição, no fator de conversão de 1,2, o qual será aplicado de 11/09/2000 à 12/11/2019, dia anterior ao ingresso da demanda Emenda Constitucional no 103/2019.

Deverá o ente público realizar os assentamentos funcionais pertinentes.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023